Tribunal: TJSP
Processo: 2136115-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136115-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
RENATO
CESAR
BARTKUS,
é
agravado
ECOONE
ARAUCÁRIAS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136115-96.2020.8.26.0000 -Voto no 28180 – GUARULHOS - BAS
2
VOTO No: 28.180
AG. INST. No: 2136115-96.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS
ORIGEM: 8a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INST.: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA MARTINS PEREIRA
AGTE.: RENATO CESAR BARTKUS
AGDO.: ECOONE ARAUCÁRIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
INDO.: PAULO AFONSO BARTKUS (ESPÓLIO)
Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade. Caracterizada nulidade.
Citação efetuada por carta, recebida por terceiro, no
edifício onde residia o réu, que já havia falecido.
Impugnação acolhida. Declarada a nulidade da citação e
de todos os atos posteriores.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 77/80 (autos originários), que, no cumprimento de sentença,
rejeitou a exceção de pré-executividade.
O agravante sustenta, em síntese, a nulidade da citação e de
todos os atos posteriores, assim como a ausência de capacidade processual do réu,
genitor dele, uma vez que faleceu em 09/08/2014, anteriormente ao ajuizamento
desta ação (02/05/2017), da qual ele, o inventariante, e os demais herdeiros não
tiveram conhecimento no momento oportuno.
Portanto, a situação verificada nos autos não viabilizava o
reconhecimento da revelia.
Esclarece que a ausência de regularização do registro de
propriedade decorreu do fato de desconhecer que seu falecido genitor era proprietário
do imóvel em questão.
Observa que tomou conhecimento desta ação somente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136115-96.2020.8.26.0000 -Voto no 28180 – GUARULHOS - BAS
3
janeiro de 2020, em decorrência de bloqueios bancários.
Salienta o cabimento da exceção de pré-executividade, no
cumprimento de sentença.
Pleiteia o provimento.
Recurso processado com efeito suspensivo e respondido.
É o relatório.
A decisão recorrida deixou consignado:
“(...) A exceção de pré-executividade não encontra expressa
previsão legal, mas seu manejo tem sido admitido pela doutrina e
pela jurisprudência, desde que haja prova pré-constituída do
direito alegado e que a matéria deduzida constitua questão de
ordem pública. Nesse contexto, tal instrumento jurídico nasceu da
necessidade de oportunizar ao executado a possibilidade de
argüir a nulidade da execução antes de ser atingido por qualquer
ato judicial constritivo que implique indevida invasão de sua
esfera jurídica. No caso em tela, o pedido não comporta
acolhimento. Com efeito, compulsando os autos, não se vislumbra
qualquer elemento apto a demonstrar que o exequente teve ciência
do falecimento de Paulo Afonso Bartkus por ocasião da
propositura da ação, mesmo porque, há carta de citação positiva
às fls. 94 dos. autos principais. Denota-se que a lide versa sobre
imóvel adquirido pelo executado, o qual não efetuou a lavratura
da escritura definitiva e regularização do IPTU junto à
municipalidade e, somente após bloqueio judicial da conta do de
cujus, o inventariante Renato César Bartkus, ora excipiente,
compareceu aos autos. Consoante se vê, a inércia do inventariante
e eventuais herdeiros em regularizar a propriedade do bem junto
ao Cartório de Registro de Imóveis, mostrou-se suficiente à
manutenção do exequente em erro quanto ao polo passivo da
ação. Desta forma, não se verifica na hipótese qualquer vício a
ser imputado ao excepto, razão pela qual não se há falar em
nulidade do feito. Nesse sentido, segue o entendimento, verbis:
Despesas condominiais. Ação de Cobrança em fase de
cumprimento de sentença. Arrematação do bem por terceiro.
Exceção de pré-executividade. Alegação de nulidade do feito, haja
vista que o codevedor Oswaldo Gaue faleceu antes do ajuizamento
da demanda. Ação intentada contra os supostos ocupantes do
imóvel. Casal que ostenta condição de proprietários do bem no
Registro de Imóveis, sem considerar que consta dos autos ato
citatório de ambos os devedores certificado por oficial de justiça.
Falecimento não noticiado no momento da citação, incorrendo a
codevedora Clery Maluf Gaue em revelia. Subsídios que não
indicam ciência do condomínio acerca da morte do condômino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136115-96.2020.8.26.0000 -Voto no 28180 – GUARULHOS - BAS
4
Transmissão da propriedade do bem aos herdeiros desacompanhada dos atos registrários a ela inerentes.
Inoponibilidade em relação ao terceiro de boa-fé. Natureza
'propter rem' da obrigação, indivisível. Unidade condominial que
garante
a
obrigação,
independentemente
de
qual
dos
proprietários figurou no polo passivo. Citação dos herdeiros
efetivada dentro dos ditames legais. Inércia da parte interessada
em opor atos de defesa na fase de cumprimento de sentença.
Nulidade não caracterizada. Recurso desprovido. Cuidando-se de
despesas condominiais de unidade autônoma, dada a natureza
'propter rem' da obrigação, a constrição recaiu sobre a unidade
geradora das despesas, não cabendo desconstituição da alienação
judicial mesmo com a notícia de falecimento do codevedor,
ocorrido antes do ajuizamento da ação. A demanda foi proposta
em face daqueles que figuravam no álbum imobiliário como
titulares de domínio, não havendo qualquer subsídio apto a
indicar que o Condomínio tinha ciência de tal fato. Consoante se
vê, a omissão da corré Clery quanto à morte de seu marido, aliada
à inércia dos herdeiros em regularizar a propriedade do bem
junto ao Cartório de Registro de Imóveis, mostrou-se suficiente à
manutenção do credor em erro quanto ao polo passivo da ação,
observando que a transmissão da propriedade desacompanhada
dos atos registrários a ela inerentes não é oponível ao terceiro de
boa-fé. Por outro lado, a intimação dos herdeiros acerca do leilão
foi realizada por carta registrada, nos termos facultados pelo art.
889, inc. I, do CPC e o atual Diploma Processual positivou a
validade da entrega do mandado a funcionário da portaria de
condomínio edilício por meio do art. 248, § 4o, observando-se que
não houve recusa por nenhum dos responsáveis pelo recebimento
das
correspondências.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2225905-62.2018.8.26.0000; Relator(a): Kioitsi Chicuta; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
44a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2018; Data de
Registro: 28/11/2018). Assim, o não acolhimento do pleito é de
rigor. Do exposto, NÃO ACOLHO a exceção oposta por RENATO
CESARBARTKUS
em
face
de
ECOONE
ARAUCÁRIAS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.”
O inconformismo merece acolhimento.
A sentença executada julgou procedentes os pedidos para
condenar o falecido Pauto Afonso Bartkus na obrigação de fazer, consistente em
registrar a escritura na matrícula do imóvel e alterar o cadastro da Prefeitura de São
Paulo (IPTU), para figurar como proprietário, assim como no pagamento da multa de
10% sobre o valor do imóvel
Contudo, nitidamente, se constata a nulidade da citação, uma
vez que efetuada por carta, recebida por terceiro, num condomínio, quando o réu já
havia falecido (fls. 94 da fase de conhecimento e fls. 67 da fase executiva).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136115-96.2020.8.26.0000 -Voto no 28180 – GUARULHOS - BAS
5
Aliás, a ausência de conhecimento da parte autora quanto ao
falecimento do réu, ao contrário do entendimento consignado, não afasta a nulidade
verificada, tendo em vista que a forma como foi realizada a citação e a posterior
revelia indicavam, claramente, a ausência de ciência quanto à existência desta ação.
Vale mencionar:
“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação de
cobrança. Sentença de procedência, na qual foi declarada a
revelia dos réus. Inconformismo. Vício de citação verificado.
Falecimento do réu PEDRO antes da propositura da demanda. Ré
IVONE citada em endereço diverso de sua residência. Citações
nulas. Inteligência do disposto no art. 280 do Código de Processo
Civil. Precedentes. Anulação do processo a partir do ato citatório,
com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do
feito.
RECURSO
PROVIDO.”
(Apelação
no
1019866-11.2017.8.26.0477, Rel. Des. Viviane Nicolau, j.
18/12/2019)
“- Cobrança de despesas condominiais - Citação por carta -
Pessoa física - Para validade da citação feita pelo correio, o aviso
de recebimento deve ser assinado pela pessoa a ser citada (artigo
248, §1o, do CPC) Hipótese em que a citanda já era falecida há
mais de vinte e cinco anos, quando foi recebida a carta por
terceiro - Nulidade - Anulação do processo a partir da decisão
que determinou a citação. - A prescrição da pretensão ao
recebimento da cota condominial dá-se em cinco anos, definiu o
Superior Tribunal de Justiça. Reconhecimento, de ofício, da
prescrição da possibilidade de cobrar parte do débito - Recurso
provido para anular o processo a partir da decisão que
determinou a citação e, de ofício, reconhecer a prescrição parcial
das prestações exigidas, bem como impor pena por litigância de
má-fé
ao
agravado.”
(Agravo
de
instrumento
n°
2259304-82.2018.8.26.0000, Rel. Des. Silvia Rocha, j. 03/04/
2019)
Portanto, a defesa apresentada no cumprimento de sentença é
acolhida para declarar nula a citação, assim como todos os atos posteriores.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima e condeno a agravada no pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor executado atualizado.
COELHO MENDES
Relator